Tribunal: TJDFT
Processo: 0719964-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÕES. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelos recorrentes foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual concluiu não existirem nulidades no Processo Seletivo Simplificado Interno N. 1/2020 promovido pela CEB Iluminação Pública e Serviços S.A. - CEB IPES.
3. Evidenciados, de modo claro e fundamentado, os motivos expressos no acórdão embargado para não conhecer do requerimento de concessão da gratuidade de justiça, para atestar a imprescindibilidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e para rejeitar as alegadas nulidades do processo seletivo interno arguidas pelos embargantes na apelação por eles interposta, concluo que as questões debatidas foram apreciadas e resolvidas completamente à luz do entendimento deste tribunal de justiça e foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, IV, do CPC).
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.